Tribunal: TJES
Processo: 0018243-62.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018243-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIJUDICIARIO ES SIND DOS SERVID DO PODER JUD DO ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0018243-62.2016.8.08.0024

APELANTE: SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E EXTENSÃO DE VANTAGENS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 790/2014. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS COM ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO POR VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ADI Nº 7610/STF. PROVIMENTO DERIVADO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E X, DA CF. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SINDIJUDICIÁRIO/ES contra sentença que, em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de reenquadramento de Técnicos Judiciários com especialidade, visando à extensão dos benefícios previstos na Lei Complementar Estadual nº 790/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário promover reenquadramento funcional e remuneratório de servidores públicos com base no princípio da isonomia, suprindo alegada omissão legislativa; (ii) estabelecer se a extensão dos efeitos da LC nº 790/2014 a servidores não contemplados configura provimento derivado e afronta à Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório a servidores públicos com fundamento em isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4. A extensão judicial de benefícios previstos em lei a categoria não contemplada configura atuação como legislador positivo e afronta o princípio da separação de poderes.

5. O STF, no julgamento da ADI nº 7610, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da LC nº 790/2014 por promoverem equiparação entre carreiras de níveis distintos, caracterizando provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da CF.

6. O reenquadramento pretendido implicaria ascensão funcional indireta e aumento remuneratório sem previsão legal, em afronta também ao art. 37, X, da CF.

7. A pretensão autoral baseia-se em norma cuja validade foi afastada parcialmente pelo STF, o que reforça a ausência de suporte jurídico para a extensão pretendida.

8. Precedente anteriormente favorável foi rescindido por violação à Súmula Vinculante nº 37, afastando qualquer respaldo jurisprudencial à tese do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode promover reenquadramento funcional com repercussão remuneratória com base em isonomia sem previsão legal. 2. A extensão judicial de vantagens a servidores não contemplados em lei configura atuação como legislador positivo e viola a separação de poderes. 3. A equiparação entre carreiras de níveis distintos caracteriza provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, II e X; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 592.317/RJ (Tema 315); STF, ADI nº 7610, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.08.2025; TJES, Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14737805), ver reformada a sentença de fls. 298/300-verso, integrada no ID 14737804, que, em sede de Ação Inominada ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o enquadramento de servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário com especialidade (Contabilidade, Informática, Edificações e Eletrônica) nos moldes dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Estadual nº 790/2014.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) todos os servidores substituídos pertencem à mesma carreira administrativa operacional e procedem da mesma matriz funcional que os servidores beneficiados pela citada lei; (ii) a exclusão dos técnicos com especialidade configurou omissão legislativa indevida e tratamento anti-isonômico; (iii) a diferenciação remuneratória gera disfuncionalidade no sistema de cargos e salários, permitindo que técnicos sem especialidade percebam remuneração superior aos especializados; e (iv) a intervenção judicial é necessária para restabelecer a legalidade e a coerência interna da carreira.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14737809), arguindo a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Por meio do despacho de ID 15849942, esta Relatoria consignou a superveniência do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7610
pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 12/08/2025. Naquela oportunidade, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, norma central à controvérsia, determinando-se, por conseguinte, a intimação das partes para manifestação sobre os reflexos do referido julgado no deslinde da apelação.

Em resposta (ID 17547941), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduziu que o julgamento da Suprema Corte ratifica suas teses, uma vez que pacifica a impossibilidade de equiparação entre carreiras de nível médio e superior por configurar provimento derivado, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43/STF. Sustentou, ainda, que a retirada da LCE nº 790/2014 do ordenamento jurídico acarreta a improcedência automática do pleito autoral.

Por sua vez, o
SINDIJUDICIÁRIO/ES
manifestou-se (ID 18028157) argumentando que a pretensão não se confunde com ascensão funcional ou provimento derivado, mas sim na preservação da coerência interna de uma mesma carreira administrativa. Defendeu que a decisão na ADI 7610 não inviabiliza o exame do mérito recursal, destacando a modulação de efeitos operada pelo STF, que impediria a invalidação automática de situações submetidas à apreciação judicial anterior ao julgamento da ação direta.

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno do pleito de extensão dos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 a um grupo de servidores (Técnicos Judiciários com especialidade) que não foi contemplado expressamente pelo diploma legal em questão.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não houve omissão involuntária do legislador, uma vez que a lei fez referência a anexos específicos onde não figuravam as especialidades dos substituídos, e que o acolhimento do pedido violaria o princípio da separação de poderes.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o reenquadramento funcional e remuneratório de servidores públicos com base no princípio da isonomia, suprindo o que o apelante denomina de “omissão indevida” na norma instituidora do benefício.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o tema encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37, cujo teor é taxativo:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. Tal entendimento encontra correspondência no julgamento do Tema nº 315 da repercussão geral da Suprema Corte

Como se depreende, a pretensão autoral baseia-se unicamente na aplicação extensiva da Lei Complementar Estadual nº 790/2014. Ocorre que, sob uma nova perspectiva jurídica, sublinhe-se que o próprio fundamento legal invocado pelo apelante foi alvo de controle de constitucionalidade perante a Suprema Corte. No julgamento da
ADI nº 7610
, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da referida LCE nº 790/2014 que promoviam equiparações remuneratórias entre carreiras de níveis distintos, reforçando a impossibilidade de provimentos derivados e aumentos salariais sem a devida observância do requisito do concurso público e da reserva legal. Vejamos:

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Reestruturação de carreira. Técnico e analista judiciário. Provimento derivado. Inconstitucionalidade.
Modulação dos efeitos. I. Caso em exame
1. Impugna-se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014), pela qual teria ocorrido o provimento derivado de servidores nomeados mediante concurso de nível médio em cargos de nível superior.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reestruturação das carreiras administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (LC nº 790/2014) teria acarretado provimento derivado de servidores de nível médio em cargos de nível superior. III. Razões de decidir
3. A legislação estadual impugnada desmembrou a carreira de “Agente Judiciário — Função Administrativa” (nível médio), criando uma categoria especial para os servidores de nível médio que, após o ingresso no cargo, obtiveram a titulação superior (“Analista Judiciário 01 — Área Administrativa — Especialidade Agente Judiciário”). A nova categoria funcional, embora composta por servidores de nível médio, veio a ser equiparada às demais carreiras de nível superior. 4. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior configura hipótese de provimento derivado, com violação da regra do concurso público (CF, art. 37, II), à luz do entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Ação direta conhecida e julgada procedente. 6. Modulação dos efeitos temporais, a fim de: (i) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento; (ii) congelar, na data da publicação da ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações vigentes dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença indevida venha a ser absorvida por futura reestruturação remuneratória da carreira; (iii) preservar os atos praticados pelos servidores ocupantes de cargo de nível médio investidos irregularmente no cargo de nível superior.
(ADI 7610, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2025 PUBLIC 22-08-2025)

O voto do Ministro Flávio Dino na referida ADI é elucidativo quanto à questão, tendo S. Exª concluído que a Lei Complementar nº 790/2014, ao desmembrar a categoria dos técnicos judiciários e transferir servidores de nível médio para um quadro suplementar com remuneração equiparada à de nível superior, promoveu indevido provimento derivado.

A fundamentação destaca que, embora os servidores tenham ingressado por concurso de nível médio, foram reenquadrados em categoria de nível superior, o que viola a regra do concurso público.

Desse modo, eventual procedência do pedido ensejaria um indevido provimento derivado e, consequentemente, o Judiciário concederia aumento salarial, gerando despesa para o Estado, o que, de fato, afronta o art. 37, X, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em outros termos, ao se determinar o reenquadramento pretendido resultaria em indisfarçável aumento remuneratório sem previsão legal, agindo como legislador positivo e violando a Súmula Vinculante nº 37 e o art. 2º da CF.

Portanto, observa-se que o acolhimento do recurso implicaria, por via transversa, na criação de uma nova norma jurídica pelo Judiciário para estender um benefício a categoria não contemplada, o que afronta diretamente o art. 2º da Constituição Federal.

Ademais, importante registrar que o precedente citado pelo apelante (Processo nº 032679-60.2015.8.08.0024), que outrora havia reconhecido direito análogo aos técnicos “sem especialidade”, não mais subsiste no mundo jurídico. O acórdão proferido naquele feito foi integralmente rescindido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da
Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000
, fundamentando-se justamente na violação manifesta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE CONFERIU AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCINDENTE.

I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO/ES) visando desconstituir acórdão transitado em julgado, que determinou o reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade para o cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Especialidade Agente Judiciário, com repercussões remuneratórias. O ente estadual alega que a decisão rescindenda afronta normas constitucionais e precedentes obrigatórios, configurando indevido aumento remuneratório por via judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao determinar reenquadramento funcional com repercussão financeira sem previsão legal; e (ii) estabelecer se a medida caracteriza usurpação da competência legislativa pelo Poder Judiciário, contrariando a Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
6. A decisão rescindenda violou frontalmente o artigo 37, X, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 37 do STF, ao determinar aumento remuneratório com base em suposta isonomia, sem previsão legal. 7. A jurisprudência do STF veda a concessão de reenquadramento funcional que resulte em aumento salarial por via judicial, pois tal medida compete exclusivamente ao Poder Legislativo. 8. O acórdão rescindendo contrariou o entendimento consolidado no RE 592.317/RJ (Tema 315), que fixa a tese de que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia"
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente.
Tese de julgamento
:
1. A determinação judicial de reenquadramento funcional com repercussão remuneratória, sem previsão legal expressa, viola manifestamente o artigo 37, X, da Constituição Federal. 2. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder aumento salarial sob fundamento de isonomia, conforme estabelecido na Súmula Vinculante nº 37 do STF e no RE 592.317/RJ (Tema 315).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 37, X, e 39, § 1º. CPC/2015, art. 966, V.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 592.317/RJ (Tema 315); STJ, REsp 1.551.537/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2016.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral carece de amparo legal válido e esbarra na vedação constitucional de concessão de aumento de vencimentos pelo Judiciário sob o pálio da isonomia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.